Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-54.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011597-54.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EIVANJSON DIAS DE SOUZA - CPF: 029.872.021-30 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES CAMARA - CPF: 017.343.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011597-54.2023.8.11.0003

APELANTE: EIVANJSON DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS DESCRITOS NO RELATÓRIO DA DECISÃO VERGASTADA – CRIME PERMANENTE
– 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – SÚMULA 269 DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

1. Não há falar-se em nulidade por ausência de fundamentação se o decreto de busca e apreensão aponta em seu relatório elementos concretos a indicar a necessidade da medida extrema. Registre-se, ademais, que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, portanto, a busca pessoal, veicular e o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

2. Nos termos da Súmula 269 do STJ:
“É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eivanjson Dias de Souza
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1011597-54.2023.8.11.0003, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003).

Inconformada, a defesa postula a nulidade do processo decorrente de busca e apreensão ilegal, sustentada em decisão sem fundamento idôneo; subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional. (id. 219874192).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 222175671).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 231088674).

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante requer a nulidade do processo, porque, segundo alega, as provas jungidas nestes autos foram obtidas por meio de decreto de busca e apreensão sem fundamentação idônea, em ofensa ao art. 93, IV da Constituição Federal.

Sem razão, no entanto, o apelante, eis que a decisão apontada como ilegal traz em seu bojo elementos concretos acerca da necessidade da medida excepcional, tal como se infere destes fragmentos:

Trata-se de representação da Autoridade Policial desta Comarca de Jaciara/MT, para fins de concessão judicial de AUTORIZAÇÃO PARA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR na residência do investigado EIVANJSON DIAS DE SOUZA, vulgo FEIO, a fim de localizar armas de fogo, drogas ilícitas e objetos que porventura sejam produtos de crime, além de outros elementos de informação importantes ao prosseguimento das investigações, bem como AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AOS APARELHOS ELETRÔNICOS APREENDIDOS.

A representação formulada pela Autoridade Policial, destaca que a equipe da Delegacia de Polícia Civil, na tentativa de frear o tráfico de drogas na região do Vale do São Lourenço iniciou diversas investigações que culminaram em prisões e apreensões deferidas por este Juízo.

Dentre essas investigações existe o Inquérito Policial n. 378/2020, que apura o crime de tráfico de drogas sendo que um dos investigados e possível responsável pelo comércio de entorpecentes é EIVANJSON DIAS DE SOUZA, vulgo FEIO, ora representado, que também já foi condenado pelo crime de tráfico, e é investigado pela prática de outros crimes como roubo e homicídios, possuindo uma extensa ficha criminal e mandado de prisão em aberto, estando atualmente foragido.

Narra a Delegada de Polícia, que em diligências, inclusive de vigilância, foi localizado um imóvel em que possivelmente o representado está se escondendo, na Comarca de Rondonópolis/MT, assim, requer autorização deste Juízo para a realização de buscas no local, a fim de obter elementos que comprovem a autoria e materialidade delitiva, para o prosseguimento das investigações.

(...)

Fundamento e decido.

Inicialmente urge consignar que a busca e apreensão têm previsão e regramento legal nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo considerado pela doutrina como verdadeira medida acautelatória.

Admite-se sua realização “quando fundadas razões a autorizarem para: ... e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; ... h) colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1o, alíneas “e” e “h”, do Código de Processo Penal).

Assim sendo, entendo que no caso em apreço há permissão legal para tal medida acautelatória, isto porque as informações apresentadas no relatório de investigação indicam detalhadamente o local, onde o representado está residindo atualmente, sendo possível encontra neste local drogas e armas, bem como de outros objetos que porventura sejam produto de crime.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 5o, XI, da CRFB/88 e 240 e seguintes do Código de Processo Penal, AUTORIZO a busca e apreensão nos seguintes endereços: EIVANJSON DIAS DE SOUZA, vulgo FEIO: Rua Adão Riograndino Mariano Salles, Residencial Granville I, Rondonópolis/MT. (
sic
do id. 219874193).

Como visto, depreende-se da decisão parcialmente reproduzida, que o seu prolator relacionou os elementos indiciários e informações acerca da atividade supostamente criminosa desenvolvida por
Eivanjson, relacionada ao tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e homicídios, além de mencionar a existência de mandado de prisão em aberto.

Descreve, também, o juiz de primeira instância, o fato de que o apelante se encontrava foragido e após investigações policiais foi possível localizar o imóvel que foi objeto da busca e apreensão reprochada.

Na sequência, ressai que o magistrado de primeiro grau, ao fundamentar o decreto, mencionou o relatório de investigação e a possibilidade de apreensão de armas de fogo e drogas, tal qual havia relatado, inexistindo, portanto, ilegalidade por falta de embasamento.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, portanto, a busca pessoal, veicular e o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir a atuação dos policiais tal como ocorreu no caso em debate.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, busca o apelante o abrandamento do regime prisional semiaberto para o aberto, que lhe foi imposto pela condenação
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003).

Todavia, a pretensão não merece prosperar, porquanto o apelante ostenta duas condenações transitadas em julgado, uma utilizada na primeira fase de fixação da pena como circunstância judicial negativa e a outra como agravante da reincidência, autorizando, assim o regime mais gravoso independente do quantitativo de pena alcançado, nos termos do art. § 2.o, letra “c” e § 3o, do Código Penal.

Registre-se, ademais, que nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”, deixando claro que ao reincidente não pode ser imposta, em hipótese alguma, o regime aberto.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024